Tribunal: TJES
Processo: 5005610-37.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005610-37.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA COM EMBARGOS. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO
INTERPOSTO PELA
RÉ
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
RECURSO
INTERPOSTO PELO
AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S. A. contra Karla Baldi Soeiro de Souza, na qual foram acolhidos parcialmente os embargos monitórios para constituir o título executivo judicial, com afastamento da cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos. A sentença ainda reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios para ambas as partes. A ré sustentou a ilegalidade de encargos contratuais, e o autor alegou ter sido mínima sua sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há cinco questões em discussão: (I) verificar se houve ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual; (II) analisar a legalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com correção monetária; (III) examinar a validade da capitalização mensal de juros; (IV) avaliar a eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada; e (V) verificar a correção da distribuição dos encargos sucumbenciais e da fixação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A pretensão da ré quanto à ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com correção monetária não é conhecida, pois já foi acolhida na sentença.

A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual é válida, pois se trata de encargos com naturezas jurídicas distintas.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (5,5% ao ano) é inferior à taxa média de mercado para a mesma modalidade à época da contratação (14,551% ao ano), não se configurando abusividade.

A capitalização mensal dos juros é válida, pois o contrato foi firmado após a edição da MP n. 1.963-17/2000 (atualmente MP n. 2.170-36/2001) e contém cláusula expressa nesse sentido.

A distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais está correta, diante do acolhimento parcial dos embargos monitórios.

A majoração dos honorários para 12% para ambas as partes é adequada, diante da atuação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recursos conhecido em parte (o interposto pela ré) e desprovidos.

Tese de julgamento
:

É válida a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, por possuírem naturezas distintas.

Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios quando inferior à média de mercado à época da contratação.

A capitalização mensal de juros é válida se pactuada expressamente em contrato firmado após a MP n. 1.963-17/2000.

Correta a distribuição proporcional da sucumbência em razão do acolhimento parcial dos embargos monitórios.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04-03-2024, DJe 08-03-2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08-04-2024, DJe 11-04-2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20-11-2023, DJe 22-11-2023;
TJMG, Ap. Cív. n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 10-04-2024;
TJES, Edcl na Ap. Cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 27-06-2023, DJES 14-03-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5005610-37.2021.8.08.0030
.

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

APELANTE/APELADA: KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Insurgi ram -se os apelante s contra respeitável
sentença que
nos autos da ação
monitória ajuizada
p
elo apelante Banco do Brasil S. A. contra a apelante

Karla

acolheu parcialmente os embargos monitórios nos seguintes termos:

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, CONSTITUINDO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO EM JUDICIAL, CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, nos termos do § 2º, do art. 701, do CPC, com a obrigação de KARLA BALDI SOEIRO DE SOUZA pagar à parte autora BANCO DO BRASIL S/A quantia a ser apurada pela Contadoria nos seguintes termos: valor da dívida (R$ 206.271,38) com o afastamento da cumulação constatada no Item II.2.2, qual seja, aplicando-se a comissão de permanência (limitada ao percentual médio adotado pelo Banco Central do Brasil no mesmo período), e limitado o seu percentual à soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada, juros de mora, correção monetária e multa contratual, tomando-se como termo inicial a data do vencimento da dívida.

Ante a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes em custas processuais, fixando-as no patamar de 25% em face da autora/embargada, e de 75% em face da ré/embargante.

Fixo os honorários advocatícios em face da parte ré/embargante em 10% do valor da condenação que será estabelecida em seu desfavor.

Fixo os honorários advocatícios em face da parte autora/embargada em 10% do valor reconhecido por este Juízo como cobrança indevida por parte desta..

Em suas razões recursais a
ré
sustentou
, em síntese,
a ilegalidade (1)
da cobrança cumulada dos juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual
, (2) d
a cobrança da comissão de permanência
cumulada com correção monetária
; (3) da
capitalização dos juros;
e (4) da taxa de juros remuneratórios
.

Requereu o provimento do recurso para “que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na demanda inicial,
acolhendo-se integralmente os presentes Embargos com a extinção da ação Monitória, e a
c
ondenação nos ônus sucumbências, honorários advocatícios, nas custas do processo e demais despesas.”

Já o autor, na apelação que interpôs sustentou, em síntese, que sucumbiu de parte mínima do pedido.

Pugnou pela reforma da sentença “para que os
honorários de sucumbência sejam arcados exclusivamente pelo Recorrido que decaiu da maioria dos seus pedidos.”

Carece a ré de interesse recursal quanto
à
pretensão de reconhecimento de ilegalidade da
cobrança da comissão de permanência
cumulada com correção monetária porque essa pretensão foi acolhida na respeitável sentença. Sendo assim, não conheço do recurso quanto a essa matéria.

Não há falar em ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios – que tem por finalidade remunerar o capital -, com juros moratórios – que visa
m
compensar o credor pelo prejuízo causado com o atraso no pagamento -, e multa contratual – que constitui penalidade pelo descumprimento do contrato - porque são encargos que possuem naturezas distintas.

Consoante entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382) sendo “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto" (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 04-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 08-03-2024).

É cediço que embora a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil não seja um limitador para a fixação dos juros, haja vista incorporar taxas maiores e menores, ela “é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte: DJe de 11-04-2024).

A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

No caso dos autos a taxa de juros pactuada é de
5,5
% (
cinco
inteiros e
cinco
décimos
por cento) ao ano enquanto que ao tempo da contratação (
12-08
-20
14
) a taxa média de juros em operações para
concessão de crédito rural

era de
14,55
1
(
quatorze
inteiros e
cinquenta e cinco

centésimos
por cento) ao ano, ou seja, a taxa contratada é
inferior à taxa média
,
inexistindo
abusividade.

Segundo posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Na hipótese em análise, além de o contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, há previsão expressa de capitalização mensal de juros na cláusula relativa a encargos financeiros (cf. id. 11312240 – p. 2).

Considerando que o acolhimento parcial dos embargos monitórios ensejará redução do valor devido, correta a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais feita na sentença.

Posto isso,
conheço parcialmente
d
o recurso
interposto pela
da ré e, na parte conhecida,
a ele
nego provimento; e n
ego provimento ao recurso do autor
.

Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada em desfavor de cada uma das partes.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez